Tribunal: STF
Processo: HC 220442
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Brian Vinicius da Silva de Miranda, em favor de João Gabriel de Paula Milites, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 769.483/RS. 



    Colho da decisão impugnada: 



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão assim ementado (fls. 66-67): 



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. (...) SEGUNDO CONSTA NA DECISÃO HOSTILIZADA, OS RELATOS DÃO CONTA DE QUE OS AUTUADOS COMERCIALIZAVAM ENTORPECENTES NA RESIDÊNCIA EM QUE MORAM CONJUNTAMENTE, UTILIZANDO-SE, INCLUSIVE, DE UMA MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. O MINISTÉRIO PÚBLICO OFERTOU DENÚNCIA CONTRA O PACIENTE EM 08/08/22, DANDO-O COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06, NA FORMA DO ART. 29 DO CÓDIGO PENAL, COM A INCIDÊNCIA DA LEI 8.072/90. CONFORME A ACUSAÇÃO, OS DENUNCIADOS, EM COMUNHÃO DE ESFORÇOS E CONJUGAÇÃO DE VONTADES, TRAZIAM CONSIGO, GUARDAVAM E MANTINHAM EM DEPÓSITO DROGAS, QUAIS SEJAM, 5 BUCHAS DE COCAÍNA (PESANDO APROXIMADAMENTE 5,0G), 22 PINOS DE COCAÍNA (PESANDO APROXIMADAMENTE 16G), 3 PORÇÕES DE MACONHA (PESANDO APROXIMADAMENTE 50G) E 14 PORÇÕES DE MACONHA (PESANDO APROXIMADAMENTE 26G). TRATA-SE, PORTANTO, DE AÇÃO PENAL DE RAZOÁVEL COMPLEXIDADE, QUE ENVOLVE 3 ACUSADOS E QUE APURA A PRÁTICA DE FATO DE ELEVADA GRAVIDADE, EM TESE. (...) ORDEM DENEGADA. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente, sendo acusado da prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Sustenta o impetrante, em suma, ausência dos requisitos para a manutenção da prisão cautelar, bem como entende não haver fundamentação concreta do decreto. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.” (eDOC 4, p. 1-2)



    Afirma o impetrante (eDOC 1) que o decreto de prisão preventiva não atenderia às provisões do art. 312 do CPP, pois teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 2)



    Declara que o paciente é tecnicamente primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa, possui filhos e exerce atividade laboral, mas não acosta certidão de antecedentes judiciais do paciente para demonstrar sua primariedade. (p. 8-9)



    Neste writ, a defesa insiste nos pedidos formulados àquele Tribunal.



    O ato coator transitou em julgado em 22.9.2022, sem que fosse interposto recurso interno. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Transcrevo os fundamentos da prisão preventiva: 



    “Com relação ao status libertatis, iniciarei a análise pelos autuados Felipe Silverio Moraes e João Gabriel de Paula Milites. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que há prova da materialidade do delito de tráfico de drogas, consubstanciada no auto de apreensão e demais documentos do APF, estando os indícios suficientes de autoria evidenciados por meio dos relatos uníssonos dos policiais que prestaram as declarações, tendo as diligências sido inauguradas por meio de denúncia anônima, evoluindo com uma campana que culminou no flagrante. Os relatos dão conta de que os autuados comercializavam entorpecentes na residência em que moram conjuntamente, utilizando-se, inclusive, de uma máquina de cartão de crédito. O modus operandi consistia na já conhecida venda em um imóvel e posterior busca dos entorpecentes em local próximo, a fim de camuflar a atividade ilícita. Com relação aos autuados homens, a prisão se faz absolutamente necessária, destacando-se que João Gabriel é reincidente, tendo sido já condenado definitivamente pela prática do delito de roubo.” (eDOC 6, p. 18)



    Assim, as circunstâncias da prisão em apreço, além da possibilidade de reiteração delitiva do acusado, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente